Tribunal: TJBA
Processo: 8005111-22.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005111-22.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE VIEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, GABRIEL POLARI DOS SANTOS, VICTORIA DO NASCIMENTO ARAUJO LIMA, GABRIELA MISSENO TENORIO DE VASCONCELOS, FLAVIA DE CARVALHO SILVA

ACÓRDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO. ATUALIZAÇÃO PELO IGP-M E JUROS REMUNERATÓRIOS DE 0,48% AO MÊS. INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 563/STJ). LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REGULARIDADE DOS ENCARGOS. DEZ EMPRÉSTIMOS SUCESSIVOS CONTRATADOS PELO AUTOR. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pela parte autora visando a reforma da sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo firmado com entidade fechada de previdência complementar (FACHESF), na modalidade pós-fixada, com atualização pelo IGP-M e juros mensais de 0,48%.

2.
Sustenta o apelante ocorrência de onerosidade excessiva e anatocismo, requerendo revisão das cláusulas contratuais e devolução em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

3.
Examina-se: (i) a legalidade da atualização pelo IGP-M e da taxa remuneratória pactuada; (ii) eventual anatocismo ou abusividade; (iii) configuração de onerosidade excessiva; e (iv) manutenção da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.
O laudo pericial judicial concluiu que os encargos aplicados seguiram rigorosamente o pactuado, não havendo irregularidades nos cálculos ou na aplicação dos índices de correção monetária.
5.
Constatou-se que o autor contratou
dez empréstimos sucessivos
, cada nova operação quitando o saldo anterior e liberando novos valores, o que explica a manutenção do saldo devedor e afasta alegação de surpresa ou desconhecimento das condições pactuadas.
6.
A perícia também esclareceu que a
imprevisibilidade do valor final
decorre da própria natureza do contrato pós-fixado, cuja atualização depende das oscilações do IGP-M, não configurando onerosidade excessiva.
7.
Inaplicável o CDC às entidades fechadas de previdência complementar, conforme Súmula 563/STJ. Ausente prova de anatocismo ou qualquer cláusula abusiva, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
8
. Quanto à preliminar suscitada nas contrarrazões, mantêm-se os efeitos da gratuidade da justiça, por inexistirem elementos que afastem a decisão concessiva.

IV. DISPOSITIVO.
9.
Apelação conhecida e não provida, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

10
. Honorários majorados em mais 2% (dois por cento), conforme art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n 8005111-22.2020.8.05.0191, em que figuram como
Apelante

JOSE VIEIRA SOUZA
,
e como
Apelada
Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – FACHESF

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,
e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora.

Salvador,

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

A7